Tribunal: TJES
Processo: 5001115-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001115-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO DE CONTAS DO PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2013 – CONTAS JULGADAS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – RETARDO INJUSTIFICADO.

1. Por mandamento constitucional a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31).

2. Prevê a Lei Orgânica Municipal da Serra que cabe à Câmara Municipal processar a julgar as contas da gestão anual do Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas.

3. Porque o Plenário da Câmara Municipal da Serra, em julgamento realizado antes da data da impetração, aprovou o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e as contas apresentadas pelo Prefeito, relativas ao ano de 2013, não há necessidade de designação de sessão extraordinária com tal objeto.

4. Tendo em vista que o Poder Legislativo local foi cientificado do parecer prévio das contas do Prefeito do ano de 2014 em 29/01/2019 e tendo o próprio agravado desistido da prova pericial, não é mais justificável o não cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para julgamento das contas pelo Plenário da Câmara Municipal.

5. Com relação ao julgamento das contas do Prefeito do exercício do ano de 2015, o Parecer Prévio 040/2019 foi recebido em 16/07/2019 pelo Procurador Geral da Câmara Municipal da Serra, o que denota o retardo injustificável do julgamento das contas.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001115-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
AGRAVADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001115-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal da Serra contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, em mandado de segurança autuado sob nº 0007024-38.2020.8.08.0048 impetrado por Audifax Charles Pimentel Barcelos contra ato reputado coator do Presidente e do 1º Secretário da Câmara de Vereadores do Município da Serra, deferiu a liminar para determinar às autoridades coatoras que designem sessão extraordinária, nos moldes do regimento interno (art. 158 e 159), no prazo de 05 (cinco) dias, tendo por objeto o julgamento das contas do Prefeito referentes aos exercícios dos anos de 2013, 2014 e 2015, assim como a respectiva conclusão da votação na mesma sessão, tal como previsto no art. 206 do citado regimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal e administrativa, bem como de aplicação de multa pessoal em face do agente político responsável pelo cumprimento da ordem.

Sustenta que: (1) o julgamento das contas do Prefeito referente ao exercício do ano de 2013 já foi inclusive realizado pelo Plenário da Câmara Municipal no dia 17 de fevereiro de 2020, com aprovação das contas por 21 (vinte e um) Vereadores; (2) somente é possível chegar à conclusão de que o agravado está agindo de má-fé ao alegar ato omissivo ilegal do Presidente e 1° Secretário da Câmara quanto à pendência de julgamento das contas de 2013; (3) quanto às contas do Prefeito no exercício do ano de 2014, verifica-se na defesa apresentada na Câmara Municipal Serrana, em 02 de maio de 2019, pelo agravado, que foi feito um requerimento de análise por perícia técnica contábil, sob a justificativa de que as contas foram aprovadas no Parecer Técnico com ressalvas e apresentam certas irregularidades; (4) até o presente momento resta pendente o parecer técnico do
expert
, motivo pelo qual não há a possibilidade de julgamento antes da juntada do referido parecer; (5) a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa protocolou o Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2020, que resta pendente de aprovação em razão da necessidade da produção da prova técnica contábil, solicitada na defesa do recorrido; (6) com relação ao julgamento das contas do Prefeito do exercício do ano de 2015, o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas pela Casa de Leis se deu em 12 de março de 2020, não tendo se exaurido o prazo de 90 (noventa) dias; (7) o imediato julgamento das contas do Prefeito Municipal dos anos de 2014 e 2015 causa grave dano à ordem pública, na medida em que viola frontalmente o direito de defesa do próprio Agravado; (8) não há prova de conduta ilegal, irregular ou inidônea do Presidente ou do 1° Secretário da Câmara Municipal da Serra; (9) em razão da pandemia do novo coronavírus, foi publicada na Câmara Municipal da Serra a Portaria n° 240, em 16 de março de 2020, que suspendeu todos e quaisquer eventos e sessões solenes que envolvessem aglomeração de pessoas no âmbito da Casa de Leis, permanecendo apenas as sessões ordinárias e extraordinárias com acesso restrito, tão somente, dos parlamentares e do corpo técnico; (10) deve-se considerar tal realidade para a flexibilização na exigência de prazos regimentais, inclusive, no que concerne ao prazo de 90 (noventa) dias para julgar as contas da gestão anual do Prefeito; (11) em apenas um dia da conclusão do
mandamus
, a MMª Juíza de 1º Grau proferiu a decisão agravada, o que causa estranheza; e (12) há notória condução da Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra com trato de amizade com a parte adversa, devendo ser declarada sua suspeição.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada apenas em relação à designação de sessão extraordinária de julgamento das contas do agravado relativas aos exercícios de 2013, por já terem sido julgadas, e de 2014, em razão de pedido realizado pelo próprio agravado de devolução de prazo para produção de prova pericial (cf. decisão – Id. 503054).

Em contrarrazões (Id. 535446), o agravado aduz que: (1) realmente houve a perda do objeto em relação às contas de 2013, as quais já foram julgadas, de forma que a inclusão dessa parte no pedido se mostrou equivocada; (2) em razão do contexto de intensos ataques políticos por parte de um grupo integrante do legislativo Municipal, solicitou, em maio de 2019, quando já expirado o prazo legal para o julgamento das contas do ano de 2014, a realização de prova pericial contábil; (3) protocolizou petição na Câmara Municipal da Serra, em 29/05/2020, comunicando a desistência da produção de prova pericial contábil quanto às contas de 2014; (4) em relação às contas de 2015, a medida liminar deferida pela MMª. Juíza de 1º Grau foi confirmada para que fossem julgadas em 5 (cinco) dias, em sessão extraordinária; (5) em vez de colocar em votação as contas de 2015, a agravante optou por conceder ao agravado o prazo de 30 (trinta) dias para defesa, com fulcro no artigo 98, parágrafo único, da Lei Orgânica da Serra; (6) a conduta do Presidente da Câmara Municipal constitui possível crime de desobediência e ato de improbidade administrativa; e (7) protocolou petição na Câmara Municipal da Serra, em 29/05/2020, manifestando-se expressamente sua desistência na apresentação de defesa em relação às contas de 2015. Requer (i) a reconsideração da decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que as contas de 2014 sejam imediatamente julgadas; (ii) a expedição de nova ordem ao Presidente da Câmara Municipal da Serra para que realize imediatamente sessão extraordinária para votação e conclusão do julgamento das contas de 2015; e (iii) o desprovimento do recurso.

Nos Id. 560695 e 572002 o agravado reitera os pedidos de reconsideração quanto ao julgamento das contas de 2014 e de expedição de nova ordem ao Presidente da Câmara Municipal da Serra para julgamento imediato das contas do exercício de 2015.

Na decisão contida no Id. 609060, o pedido de reconsideração do agravado em relação ao julgamento das contas de 2014 não foi conhecido e foi determinada a intimação do Presidente da Câmara Municipal da Serra para que, a partir de sua intimação, designe sessão extraordinária, no prazo de 05 (cinco) dias, para o julgamento das contas do Prefeito referentes ao exercício do ano de 2015.

Em novo pedido de reconsideração (Id. 623527), o agravado aduz que: (1) não há supressão de instância, eis que a MMª Juíza de 1º Grau havia entendido pela concessão da segurança liminar sem cogitar da pertinência de qualquer procedimento probatório que porventura estivesse pendente, tomando como base tão somente a garantia legal do prazo para julgamento há muito expirado; e (2) a desistência do pedido de realização de perícia no julgamento das contas de 2014 já foi devidamente informada à MMª Juíza de 1º Grau, que, inobstante, não modificou o seu entendimento inicial. Requer a reconsideração da decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que as contas de 2014 sejam imediatamente julgadas.

No Id. 637217 o agravante requer o não conhecimento do pedido de reconsideração em relação ao julgamento das contas de 2014, haja vista já ter transcorrido o prazo para interposição de agravo interno.

Na decisão contida no Id. 651616, foi deferido o pedido de reconsideração para determinar a intimação da agravante para que designe sessão extraordinária, no prazo de 05 (cinco) dias, para o julgamento das contas do Prefeito referentes ao exercício do ano de 2014.

Nos Ids. 657244 e 674640 o agravante comunica que as contas relativas aos exercícios de 2014 e de 2015 foram julgadas, respectivamente, em 05/08/2020 e em 27/07/2020.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público (Id. 661672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001115-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Eventual suspeição da MMª Juíza de 1º Grau só pode ser apreciada se arguida pela forma processual adequada (CPC/2015, art. 146 e ss.), do que decorre que tal argumento aqui não será considerado para análise da legitimidade da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA PELO TJES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUEBRA NA IMPARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção do recurso quando há requerimento de gratuidade de justiça pendente de análise. 2. A decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel apenas cumpriu ordem do TJES, decorrente do resultado no agravo de instrumento, não havendo quebra da imparcialidade do magistrado. 3. Eventual suspeição ou imparcialidade do magistrado deve ser levantada em petição específica, nos termos do art. 146 e ss., do CPC/2015, não servindo como argumento para desconstituir a desocupação do imóvel sem a devida apuração e objetiva verificação.”

(TJ-ES - AI: 00290111320178080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Superada tal questão, esclareça-se que por mandamento constitucional a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31).

E que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao Prefeito, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório.

A deliberação da câmara de vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República (STF, RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, j. 8-6-2012, dec. monocrática, DJE de 13- 6-2012).

Por sua vez, a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 71, inc. II – em reprodução ao que consta no art. 71, incs. I e II, da Constituição Federal – prevê que compete ao Tribunal de Contas Estadual emitir parecer prévio sobre as contas dos prefeitos e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das mesas da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.

Já a Lei Orgânica Municipal da Serra, ao tratar do julgamento das contas do Chefe do Executivo, preleciona que:

“Art. 97 Cabe à Câmara Municipal processar a julgar as contas da gestão anual do Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, ou de uma comissão com participação de organizações da sociedade civil, definida em Lei.”

Insta frisar que
“o julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas não pode ser aprovado sem que se proporcione ao interessado a oportunidade de opor-se ao pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão, sem prejuízo da observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa quando da emissão do parecer prévio pelos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municípios”
(TJES, Agravo AI, 47129000312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 29/05/2012, DJ. 05/06/2012).

Além disso,
“o prazo disposto na legislação, para julgamento das Contas do Prefeito, constitui o que se denomina prazo impróprio, não peremptório”
(TJ-MG - AC: 10000160510368003 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 01/08/0017, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2017).

O agravado alega que o Poder Legislativo local foi cientificado dos Pareceres Prévios das contas do Prefeito, relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015, respectivamente, em 01/11/2018, 29/01/2019 (ID 496571, fl. 15) e 16/07/2019 (ID 496573, fl. 18).

Conforme os autos o Plenário da Câmara Municipal da Serra, em julgamento realizado no dia 17 de fevereiro de 2020, ou seja, antes da data da impetração, aprovou o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Processo TC 03323/2014-1) e as contas do Prefeito relativas ao ano de 2013, dando-se ciência à Corte de Contas (OF/DL/CMS N° 006/2020 - ID 496576, fl. 90) e ao agravado através do Diário dos Municípios publicado no dia 26 de fevereiro de 2020.

Relativamente às contas de 2014 (Processo TC 5475/2015 e Parecer Prévio TC 157/2017), o próprio agravado requereu à Câmara Municipal, em 02/05/2019 (ID 496574, fls. 79/89), a devolução de prazo para defesa a fim de que fosse realizada perícia contábil, sob a justificativa de que as contas foram aprovadas no Parecer Técnico com ressalvas e apresentam certas irregularidades, circunstância que, em tese, impossibilita o julgamento, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa do próprio agravado.

Contudo, após a publicação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravado pleiteou na Câmara Municipal da Serra, em 29/05/2020, a desistência da perícia contábil em relação ao julgamento das contas referentes ao exercício de 2014 (cf. Id. 535444).

O agravado comprovou que comunicou à MMª Juíza de 1º Grau acerca da desistência do pedido de realização de perícia no julgamento das contas de 2014 (Id. 623529), razão pela qual não há que se falar em supressão de grau de jurisdição.

Assim, porque o Poder Legislativo local foi cientificado do Parecer Prévio das contas do Prefeito do ano de 2014 em 29/01/2019 (ID 496571, fl. 15) e tendo o próprio agravado desistido da prova pericial, não é mais justificável o não cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para julgamento das contas pelo Plenário da Câmara Municipal.

Por fim, com relação ao julgamento das contas do Prefeito do exercício do ano de 2015 (TC 4008/2016), o ofício TC 2245/2019-9, que encaminhou o Parecer Prévio TC 005/2018 e o Parecer Prévio 040/2019 (recurso de reconsideração), foi recebido em 16/07/2019 pelo Procurador Geral da Câmara Municipal da Serra, Sr. Matheus dos Reis Sobreira (ID 496573, fl. 18)

Calha ressaltar que o protocolo datado de 12/03/2020 (ID 496578, fls. 93/94) refere-se ao trâmite interno da Câmara e, por isso, não pode ser considerado como data inicial de recebimento dos mencionados Pareceres Prévios na Câmara Municipal.

A Câmara Municipal da Serra foi intimada, por meio de seu Procurador, da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a obrigação de julgamento das contas do exercício de 2015, na data de 26/05/2020, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Na sessão extraordinária realizada no dia 27/05/2020 (disponível em: <https://www.facebook.com/camaramunicipaldaserraes/videos/590547344907046/>), o Presidente da Câmara Municipal da Serra concedeu o prazo de 30 (trinta) dias ao agravado para defesa, nos termos do artigo 98, parágrafo único, da Lei Orgânica da Serra, que assim dispõe:

“Art. 98 A Câmara Municipal da Serra, só apreciará as contas do Executivo e Legislativo Municipais, após parecer do Tribunal de Contas do Estado e de posse dos processos porventura indicados irregulares.

Parágrafo Único. Será, obrigatoriamente, concedido prazo de 30 (trinta) dias, após notificação, para apresentação de defesa no processo de apreciação das contas pela Câmara Municipal.”

Contudo, o agravado, em 29/05/2020, protocolizou petição na Câmara Municipal da Serra, dirigida ao Presidente daquela Casa de Leis (Id. 535444), manifestando-se expressamente não pretender apresentar defesa no julgamento das contas de 2015, renunciado ao prazo de 30 (trinta) dias que a Presidência da Câmara lhe concedera.

Rememore-se que o prazo para julgamento das contas da Administração Pública existe, também, para evitar que tal julgamento das contas se torne um instrumento de manipulação política ou perdure por tempo não razoável, contrariando o interesse público.

Retardar esse ato de ofício implica ofensa dolosa aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, podendo o responsável ser até mesmo responsabilizado com base na Lei de Improbidade Administrativa, caso, obviamente demonstrado o dolo do agente.

Assim, mais que uma faculdade, é deve r do Poder Legislativo, ainda que decorrido o prazo previsto em lei, apreciar expressamente as contas do Poder Executivo Municipal, ante a relevância e incontestável interesse público envolvido, podendo a sua omissão acarretar a lesão a direitos individuais e interesses sociais de toda a coletividade.

Demais disso,
“não há falar em rejeição de contas de prefeito por mero decurso de prazo para sua apreciação pela Câmara Municipal, porquanto constitui esse Poder Legislativo o órgão competente para esse julgamento, sendo indispensável o seu efetivo pronunciamento”
(TJ-RS - AI: 70078651486 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018).

Importante ressaltar, também, que é pública e notória a situação de anormalidade na rotina do funcionamento dos órgãos públicos e das atividades privadas em função das necessidades de medidas extraordinárias para o enfrentamento da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Contudo, conforme a Portaria nº 295, de 16 de abril de 2020, da Câmara Municipal da Serra, as atividades da Casa de Leis não estão totalmente suspensas, vejamos:

“Art. 2° No período de vigência desta Portaria:

I - O Plenário realizará, caso necessário, sessões ordinárias ou extraordinárias durante o período em que vigorar esta portaria, todas em formato virtual.

II - A Câmara Municipal da Serra funcionará, excepcionalmente, em horário especial, das 12h até às 18h.

III - O acesso às dependências da Câmara Municipal da Serra fica restrito à Vereadores, servidores e terceirizados imprescindíveis à manutenção de serviços essenciais, sendo vedada a circulação da população nas suas dependências;

IV - O acesso aos gabinetes parlamentares mantêm-se restrito a, no máximo, 02 (dois) servidores concomitantemente, facultada a cada Vereador a possibilidade de fechamento do setor durante o período;

V - A Superintendência, o Controle Interno, a Coordenadoria de Finanças, a Coordenadoria de Recursos Humanos, a Coordenadoria de Comunicação, a Coordenadoria Administrativa, a Coordenadoria Legislativa e a Procuradoria-Geral deverão adotar medidas administrativas necessárias para a manutenção apenas, de setores e demandas essenciais ao funcionamento da Câmara, com o mínimo de servidores necessários, mediante redução ou o escalonamento da jornada, inclusive com adoção de regimes alternativos de trabalho, incluindo o teletrabalho e
home office
, se for o caso
[...]”

Destarte, com a possibilidade de realização de sessões por meio virtual, não há óbice para que a Câmara Municipal da Serra realize o julgamento das Contas do Prefeito relativas aos anos de 2014 e de 2015, mormente em razão do longo lapso temporal do recebimento dos pareceres prévios da Corte de Contas na casa legislativa.

Consigne-se que, em cumprimento às decisões liminares, o agravante comprovou que as contas relativas aos exercícios de 2014 e de 2015 foram julgadas conforme, respectivamente, os Decretos Legislativos nº 03, de 05/08/2020, e nº 02, de 27/07/2020.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e cancelar a designação de sessão extraordinária de julgamento das contas do agravado relativas ao exercício de 2013.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001115-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO DE CONTAS DO PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2013 – CONTAS JULGADAS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – RETARDO INJUSTIFICADO.

1. Por mandamento constitucional a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (CF, § 1º do art. 31).

2. Prevê a Lei Orgânica Municipal da Serra que cabe à Câmara Municipal processar a julgar as contas da gestão anual do Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas.

3. Porque o Plenário da Câmara Municipal da Serra, em julgamento realizado antes da data da impetração, aprovou o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e as contas apresentadas pelo Prefeito, relativas ao ano de 2013, não há necessidade de designação de sessão extraordinária com tal objeto.

4. Tendo em vista que o Poder Legislativo local foi cientificado do parecer prévio das contas do Prefeito do ano de 2014 em 29/01/2019 e tendo o próprio agravado desistido da prova pericial, não é mais justificável o não cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para julgamento das contas pelo Plenário da Câmara Municipal.

5. Com relação ao julgamento das contas do Prefeito do exercício do ano de 2015, o Parecer Prévio 040/2019 foi recebido em 16/07/2019 pelo Procurador Geral da Câmara Municipal da Serra, o que denota o retardo injustificável do julgamento das contas.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UANIMIDADE
,
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.